Tribunal: TJES
Processo: 5003093-98.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003093-98.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO FANTONI e outros (3)
RECORRIDO: PREMIUM VEICULOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEIS PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A embargante PREMIUM VEÍCULOS LTDA volta sua irresignação em relação ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença como proferida. Argumenta a existência de omissão, na medida em que não analisado o pedido contraposto, pelo arbitramento de um valor relativo ao aluguel pelo período em que o bem – automóvel que apresentou defeito – permaneceu na posse do embargado.

2. De fato, o assunto não foi tratado no acórdão, análise que passo a empreender. Para tanto, encampo as conclusões adotadas pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que incabível o pedido em questão, na medida em que restou devidamente demonstrado nos autos que o bem apresentou defeito que impediu sua utilização pelo embargado, o que ensejou a rescisão do negócio de compra e venda, de modo que, “
não há que se falar na obrigação dos autores ao pagamento de aluguel por um produto imprestável
”.

3. Posto isso,
dou provimento aos embargos de declaração, sanando a omissão, mas, ainda assim, mantenho incólume a sentença de piso também no que toca ao pedido contraposto
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz relator
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO (AUTOMÓVEL) NÃO SANADO PELO FORNECEDOR. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, COM REFLEXOS NO FINANCIAMENTO CONTRATADO JUNTO AO BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E DO BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO, DEVIDO PELA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As requeridas se insurgem contra sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de um automóvel usado, determinando a restituição dos valores pagos e o cancelamento do contrato de financiamento, também com restituição dos valores, em razão dos diversos vícios ocultos apresentados no produto, os quais não foram suficientemente sanados, bem como condenou a Concessionária ao pagamento de danos morais fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais). De outro lado, a parte demandante pugna pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

2. Ainda que coerente a alegação de ilegitimidade ativa do 2º autor, haja vista o fato de somente o proprietário do automóvel ser legítimo para demandar por vício do produto, percebe-se que um irmão negociou o veículo para o outro, pelo que, como visam, na inicial, a rescisão do negócio (para quem "emprestou" o nome para o financiamento) e a condenação em danos morais (notadamente para o possuidor do veículo adquirido), ambos devem figurar no polo ativo da demanda. Também não assiste razão na preliminar de incompetência do juízo, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da matéria.

3. O art. 18, § 1º, II, do CDC dispõe acerca do vício redibitório, o qual, se não for corrigido no prazo máximo de trinta dias, permite ao consumidor optar, dentre outros, pela devolução do bem e restituição da quantia paga.

4. No caso dos autos, restou incontroverso o vício no automóvel, em razão dos documentos e mensagens coligidas pela parte autora, de modo que é forçosa a rescisão contratual, devendo o negócio retornar ao
status quo ante
.

5. Outrossim, a falha na prestação do serviço é fato potencialmente ensejador do dano moral, posto que o adquirente ficou impossibilitado de utilizar o bem, apesar de estar adimplente com as parcelas.

6. Valor da indenização que é compatível e proporcional, dadas as peculiaridades do caso em apreço.

7.
Do exposto,
conheço dos recursos e
nego o seu provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

8.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, bem como, os recorrentes/requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, condeno a parte recorrente/autora ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade das verbas na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.